Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012437-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDINEIA RAMOS BORGES - CPF: 916.085.891-53 (APELADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDINEIA RAMOS BORGES - CPF: 916.085.891-53 (APELANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA ENERGISA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar, cujo montante fixado é proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos
do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012437-23.2018.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e

VALDINEIA RAMOS BORGES

APELADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
VALDINEIA RAMOS BORGES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
VALDINEIA RAMOS BORGES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de
R$

4.036,58 (quatro mil trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
, referente a
fatura de recuperação de consumo de junho/2017, bem como para
condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou ainda ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a concessionária apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado por ocasião da cobrança e que o Termo de Ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Assevera que está patente nas provas apresentadas pela recorrente que a irregularidade constatada no medidor do imóvel da parte recorrida lhe beneficiou por um longo período, ilação esta que pode ser corroborada se for realizada uma análise no histórico de consumo da unidade em questão.

Afirma que procedeu à revisão de faturamento, que não se trata de multa, no valor discutido na ação em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, seguindo a estrita determinação da Resolução No 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que, em relação à comprovação da autoria da irregularidade, é necessário ficar claro que não competia à recorrente descobrir quem foi o seu autor, mas sim de que a anormalidade prejudicou o registro do real consumo no imóvel de propriedade da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer mediante a verificação feita no referido aparato, bem como por via da perícia administrativa realizada.

Acrescenta que não é cabível a condenação a indenização por danos morais, visto que não praticou nenhum ato ilícito, apenas estava exercendo um exercício regular do direito, ao exigir o pagamento, além de afirmar que não houve suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na data alegada.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido. (Id. 47852343)

Por sua vez,
VALDINEIA RAMOS BORGES
se insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pelo que pretende a majoração
para o valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, acrescidos de juros e correção monetária, incidentes a partir da data da suspensão no fornecimento de energia elétrica, majorando-se ainda os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento). (Id. 47852347)

Contrarrazões ofertadas pela
ENERGISA
no Id. 47852352, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso da autora; A autora ofertou contrarrazões no Id. 47852354, pelo desprovimento do recurso da concessionária.

A
ENERGISA
efetuou o recolhimento do preparo, consoante se comprova pelo Id. 47852344; a autora é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que, conforme se verifica do conteúdo das razões recursais que a apelante rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere aos motivos para majoração do
quantum
fixado.

Logo, não a que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

Infere-se dos autos que
VALDINEIA RAMOS BORGES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
sob o argumento de que Os fatos objeto desta lide ocorreram na unidade consumidora 6/327222-6, cadastrada em nome Vivian Kethylin Souza Marques.

Relata que em
31/10/2017
, a unidade consumidora teve o fornecimento de energia suspenso em razão da autora ter se confundido e efetuado o pagamento da fatura referente ao mês
10/2017
em 30/10/2017, quando deveria ter quitado a fatura inerente ao mês
09/2017
, visando evitar a suspensão do fornecimento de energia.

Após efetuar o pagamento da fatura pendente, comunicou a concessionária e solicitou a religação da unidade consumidora, no entanto, foi informada que o serviço somente seria restabelecido após a quitação da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.036,58 (quatro mil, trinta e seis reais, cinquenta e oito centavos), ligação registrada sob o protocolo no 44499646.

Assevera que após o registro de reclamação junto ao PROCON, a requerida apresentou resposta em
21/08/2017
aduzindo que realizou a inspeção técnica na UC em referência em
16/05/2017
, quando supostamente foi identificada irregularidade consistente nos desvios nos bornes do medidor, ocasião em que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob no 620822, sem assinatura da requerente, oportunidade em que a requerida apenas propôs o parcelamento da fatura de recuperação de consumo, com uma entrada de 30% e o restante em 12 (doze) parcelas acrescidas de juros, multa e correção monetária.

Contudo, a requerente afiança que tentou resolver administrativamente o imbróglio, contudo, a requerida apenas respondeu de forma genérica e se quer se prontificou para revisar o cálculo, se negando em restabelecer o fornecimento de energia, mesmo estando a requerente com todas suas faturas em dia.

Em face disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, e no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 4.036,58 (quatro mil, trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de
R$

4.036,58 (quatro mil trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente à fatura de recuperação de consumo de junho/2017,
condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros e correção monetária e ainda, condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a concessionária sustenta a regularidade do procedimento adotado por ocasião da cobrança, bem como que procedeu à revisão de faturamento, não se tratando de multa, em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, seguindo a estrita determinação da ANEEL.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo corresponde à fatura emitida em junho/2017, no valor de
R$

4.036,58 (quatro mil trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), gerada em razão da recuperação de consumo da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/327222-6.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI [id. 47852329 – Pág. 02/03], no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, pois sequer há a sua assinatura no termo, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS –
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002720-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral”.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0011302-83.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TESE FAVORÁVEL AO RECORRENTE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - EXAME PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem como que é devida a cobrança do CONSUMO RECUPERADO. Preliminar rejeitada.
Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica
. Configura ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência quanto à indenização por dano moral”.
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1002768-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Por outro lado, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante disso, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, ora discutido, referente a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Assim, resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a autora não possuía outros débitos em aberto (Id. 47852332) e que a suspensão no fornecimento de energia se deu por conta do débito em discussão, que como alhures, foi declarado inexistente.

Ademais, é possível observar que a autora permaneceu sem usufruir do serviço essencial por quase 07 (sete) meses (Id. 47852331) assim, a suspensão do fornecimento do serviço foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Este também é o ponto de insurgência da autora que entende que o valor fixado pelo juízo primevo é ínfimo, pelo que pretende sua majoração.

Ocorre que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado, de fato, se mostra ínfimo frente aos transtornos sofridos pela parte autora, devendo, portanto, ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável, aliado ao período em que a requerente ficou desprovida do serviço essencial.

A propósito:

“APELAÇÕES – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).”
(N.U 1037344-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – PROVA DA RECUSA DO CONSUMIDOR EM RECEBER A CÓPIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ART. 129, §3o DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – INSUFICIÊNCIA – MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado. II – O inadimplemento que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquele referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. III – Incabível se denota a declaração de inexistência da dívida quando, apesar da ocorrência de interrupção no fornecimento de energia com base em fatura eventual, a fornecedora comprova o atendimento às formalidades da legislação de regência na apuração do valor devido, permanecendo viável a persecução do montante através de métodos alternativos, diversos da paralisação do fornecimento do serviço essencial. IV – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, de modo que o valor fixado em patamares incompatíveis com esses parâmetros comporta majoração.”
(N.U 0013224-91.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

da
ENERGISA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
VALDINEIA RAMOS BORGES,
para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro a verba honorária de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020